Tribunal: TCU
Processo: 032.287/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência promovida para alienar, sob a forma de permuta, imóvel de propriedade da União por obras de engenharia relacionadas à construção de novo hospital naval no Estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação apresentada pelo Senador José Renan Vasconcelos Calheiros sobre possíveis irregularidades na Concorrência 1/2023, promovida pelo Centro de Intendência da Marinha em Natal para alienar, sob a forma de permuta, imóvel de propriedade da União, de jurisdição da Marinha, administrado pelo Comando do 3o Distrito Naval, por obras de engenharia relacionadas à construção de novo hospital naval no Estado do Rio Grande do Norte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; 45 da Lei 8.443/1992; 169, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 4o, inciso I, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. determinar ao Centro de Intendência da Marinha em Natal que se abstenha de realizar outro certame nos mesmos moldes da Concorrência 1/2023, tendo em vista que o terreno nela oferecido em permuta é caracterizado como terreno de marinha situado em faixa de segurança da orla marítima e não é suscetível de alienação total, conforme as disposições dos arts. 20, inciso VII, da Constituição de 1988, 49, § 3o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 16-A, § 6o, inciso II, da Lei 9.636/1998 e o entendimento contido no Acórdão 2484/2008-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência ao Centro de Intendência da Marinha em Natal sobre as seguintes principais impropriedades identificadas na Concorrência 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a estipulação de valor máximo a ser pago a título de contrapartidas (subitens 1.1.2.1 e 1.1.2.2 do projeto básico e subitem 4.3 do edital), limitando o montante máximo da proposta, atenta contra os princípios da supremacia do interesse público e da eficiência e caracteriza fixação de preço mínimo na licitação pelo critério de maior oferta, procedimento vedado pelo art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 que a fundamentou; 9.4.2. a previsão de elevado percentual possível de subcontratação (até 97,52%), somente excepcionando a taxa de administração local (subitens 13.1 e 13.1.2 do projeto básico de engenharia anexo ao edital) - o que equivale, na prática, a possibilitar a subcontratação integral -, constitui procedimento que afronta o disposto nos arts. 72, caput , e 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU ( Acórdão 6189/2019-TCU-Segunda Câmara , e 834/2014-Plenário e 2.189/2011, do Plenário, relatores: Ministros-Substitutos Marcos Bemquerer e André de Carvalho e Ministro José Jorge, respectivamente); 9.4.3. a exigência, como requisito de habilitação, de apresentação de atestados de capacidade técnica, comprovando a execução de serviços que seriam subcontratados (subitem 7.7 do edital), contraria a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2679/2018-TCU-Plenário , 6.219/2016, da 2a Câmara, relatores: Ministros Aroldo Cedraz e Ana Arraes, respectivamente); e 9.4.4. a definição, no projeto básico e no edital, de solução que não foi identificada e avaliada nos estudos preliminares infringe o disposto nos arts. 5o e 7o, inciso III, da Instrução Normativa-Seges/ME 40/2020; 9.5. comunicar esta decisão ao Centro de Intendência da Marinha em Natal e ao representante; e 9.6. arquivar os autos, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação contida no subitem 9.3, retro.